Tribunal: TJSP
Processo: 2086675-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Inconformismo contra V. Acórdão que negou provimento aos embargos de declaração. Descabimento. Exegese do CPC/15, art. 1.021 (c.c. CPP, art. 3o) e RITSP, art. 253. Configuração de erro crasso. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
NÃO CONHECIMENTO.